Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-24.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002439-24.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA GABRIELA RECH - CPF: 059.342.371-28 (RECORRIDO), CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI - CPF: 998.280.491-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002439-24.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: J.G.R, REPRESENTADA POR CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULANTE. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a disponibilização do Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre) à reclamante, portadora de diabetes tipo I, conforme prescrição médica. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que o dispositivo não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e que há alternativas disponíveis no SUS. A parte recorrida requer o improvimento do recurso, e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é legítima a condenação do ente público a fornecer o Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre), mesmo não incluído na Rename;

(ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, sendo dever do Estado, em sentido amplo, promovê-lo de forma universal e igualitária.

O Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre) foi prescrito por profissional médico que acompanha a paciente, fundamentando a imprescindibilidade do tratamento em razão da grande variabilidade glicêmica e da necessidade de múltiplas aferições diárias.

O parecer desfavorável do NAT-JUS não possui caráter vinculante, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e não afasta a validade da prescrição médica apresentada.

A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de determinado medicamento ou equipamento na Rename não impede sua disponibilização, desde que comprovada sua necessidade para garantir o direito à saúde e à vida do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793. A escolha do ente responsável pela execução da medida cabe ao autor da ação.

A alegação de limitação orçamentária e técnica não exime os entes federativos de promover o direito à saúde, uma vez que sua concretização é prioritária e inafastável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre pareceres técnicos desfavoráveis do NAT-JUS, que não possuem caráter vinculante, para assegurar o direito à saúde do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, insumos ou equipamentos necessários ao tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF.

A ausência de determinado item na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) não impede sua disponibilização pelo SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade para o tratamento do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 371; Lei nº 9.099/95, art. 46; Tema 793 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI: 10002798320238110000, Rel. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023.

TJ-MT, RI: 10019238220198110006, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020.

TJ-MT, Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2016.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos solidariamente, na obrigação consistente na desmobilização do sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre), conforme prescrição médica.

O Estado de Mato Grosso postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de nº 134143670.

Em sessão de Julgamento foi ratificado o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante alega que é portadora de diabetes tipo I, e que faz uso de insulina de ação lenta e ultrarrápida, várias vezes ao dia para tratamento e controle da doença, razão pela qual, necessita verificar a glicemia várias vezes ao dia usando o método tradicional furando o dedo.

Por tais motivos, postula o fornecimento do Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre), com urgência conforme prescrição médica. O Nat emitiu parecer desfavorável com a seguinte conclusão:

“Não consta RENAME , não assegurado no SUS, Como alternativa, o SUS disponibiliza os insumos necessários para a automonitorização da glicemia capilar (AMGC), ou seja, o aparelho para aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas, que são dispositivos que auxiliam na obtenção de amostras de sangue capilar, as quais permitem ao usuário fazer verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia, quantas vezes forem ecessárias, com os dispositivos específicos para essa finalidade.”

Todavia, o parecer emitido pelo NAT-JUS, não tem natureza vinculante, não se podendo conferir às suas conclusões caráter absoluto, uma vez que não aplicáveis indistintamente a todos os pacientes, de modo a afastar, inclusive, os fundamentos dos laudos emitidos pela profissional que acompanha a paciente em seu tratamento, no qual é justificada, de forma fundamentada, a opção pelo tratamento prescrito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MICOFENOLATO DE MOFETILINA PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO OFF - LABEL DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ -
PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
- IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.
1. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC. 2.
(...) (TJ-MT - AI: 10002798320238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023).

In casu
, a reclamante apresenta receituário médico indicando a aquisição de aparelho Freestyle Libre para aplicação de insulina, em virtude da grande variabilidade glicêmica da reclamante, portanto, o não fornecimento ao aparelho postulado constitui violação ao direito líquido e certo da autora à saúde, constitucionalmente garantido.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”.

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA GESTAÇÃO (ENOXAPARINA) – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” -
(TJ-MT - RI: 10019238220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei).

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”
(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, correta a sentença que determinou a disponibilização do medicamento pleiteado na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos, inclusive, já fora integralmente cumprida, conforme bem salientado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o estado recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024